Tribunal: STJ
Processo: 0076935-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078010 - SP(2026/0076935-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DO TRIBUNAL DO

JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
.
TEMA 1.068/STF
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
em que se questiona a execução provisória da pena imposta pelo
habeas corpus
Tribunal do Júri.
2. A defesa alega desproporcionalidade da execução provisória, violação ao princípio
da presunção de inocência e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo
a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para revogação
da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação proferida pelo Tribunal
do Júri, com fundamento no
I, “e”, do CPP, autoriza a execução imediata da
art. 492,
pena, independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva e a
despeito da invocação do princípio da presunção de inocência pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, com fixação de pena de 8 anos de
reclusão em regime inicial fechado e determinação de execução provisória com base no
I, “e”, do CPP, enquadra-se na disciplina legal que autoriza o imediato início
art. 492,
do cumprimento da pena após o veredicto soberano dos jurados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, sob o regime da
RE 1.235.340/SC
repercussão geral (Tema 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos
veredictos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri,
independentemente do
da reprimenda.
quantum
6. À vista da tese fixada pelo STF no Tema 1.068, a determinação de cumprimento
imediato da pena não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da presunção de
Documento eletrônico VDA56333061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 58063ee5-1474-4775-a942-bcb94c617596

inocência, tratando-se de execução de título condenatório oriundo de julgamento pelo
Tribunal do Júri e não de prisão cautelar, motivo pelo qual é desnecessária a
demonstração dos requisitos da prisão preventiva.
7. Inexistindo ilegalidade na determinação de execução provisória da pena, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com
a consequente negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena com
fundamento no
I, “e”, do CPP, independentemente do
da
art. 492,
quantum
reprimenda, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF.
2. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não se
subordina à comprovação dos requisitos da prisão preventiva, por não se tratar de
prisão cautelar, mas de início de cumprimento de pena legitimado pela soberania dos
veredictos.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; Código Penal,
§ 2o, IV,
art. 258, caput
art. 121,
II; Código de Processo Penal,
I, “e”.
c/c art. 14,
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STF,
, repercussão geral, Tema
RE 1.235.340/SC
1.068.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 58063ee5-1474-4775-a942-bcb94c617596

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078010 - SP(2026/0076935-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DO TRIBUNAL DO

JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
em que se questiona a execução provisória da pena imposta pelo
habeas corpus
Tribunal do Júri.
2. A defesa alega desproporcionalidade da execução provisória, violação ao princípio
da presunção de inocência e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo
a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para revogação
da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação proferida pelo Tribunal
do Júri, com fundamento no
I, “e”, do CPP, autoriza a execução imediata da
art. 492,
pena, independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva e a
despeito da invocação do princípio da presunção de inocência pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, com fixação de pena de 8 anos de
reclusão em regime inicial fechado e determinação de execução provisória com base no
Documento eletrônico VDA56050750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:36
Código de Controle do Documento: 95a313b2-3ca8-46cb-ace5-dfb73ee1d5ec

I, “e”, do CPP, enquadra-se na disciplina legal que autoriza o imediato início
art. 492,
do cumprimento da pena após o veredicto soberano dos jurados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
sob o regime da
1.235.340/SC,
repercussão geral (Tema 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos
veredictos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri,
independentemente do
da reprimenda.
quantum
6. À vista da tese fixada pelo STF no Tema 1.068, a determinação de cumprimento
imediato da pena não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da presunção de
inocência, tratando-se de execução de título condenatório oriundo de julgamento pelo
Tribunal do Júri e não de prisão cautelar, motivo pelo qual é desnecessária a
demonstração dos requisitos da prisão preventiva.
7. Inexistindo ilegalidade na determinação de execução provisória da pena, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com
a consequente negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena com
fundamento no
I, “e”, do CPP, independentemente do
da
art. 492,
quantum
reprimenda, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF.
2. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não se
subordina à comprovação dos requisitos da prisão preventiva, por não se tratar de
prisão cautelar, mas de início de cumprimento de pena legitimado pela soberania dos
veredictos.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; Código Penal,
§ 2o, IV,
art. 258, caput
art. 121,
II; Código de Processo Penal,
I, “e”.
c/c art. 14,
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
repercussão geral, Tema
1.235.340/SC,
1.068.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria (fls.
) que indeferiu liminarmente o
440/443
presente
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos de desproporcionalidade
da determinação da execução provisória da pena, invocando o princípio da presunção
Documento eletrônico VDA56050750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:36
Código de Controle do Documento: 95a313b2-3ca8-46cb-ace5-dfb73ee1d5ec

de inocência e alegando que a ausência dos requisitos da prisão preventiva
desautorizam a medida.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado, para que seja revogada a prisão preventiva.
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, nos termos do
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, tendo
art. 258, caput
em vista a ciência antecipada da Defensoria Pública do Estado de São Paulo acerca
da decisão impugnada, em
data em que protocolizada a insurgência.
11/3/2026,
De outro lado, verifico que o presente agravo regimental não merece
provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelos agravantes, devendo a
decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se observa dos autos, o réu respondeu ao processo em liberdade e
restou condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do delito tipificado no
§ 2o, IV,
o
II, ambos do Código Penal
art. 121,
c/c
art. 14,
- CP, tendo o juízo singular determinado a execução provisória da pena, com fulcro no
alínea , do CPP.
art. 492, inciso I,
e
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, em
ao julgar o RE
12/9/2024,
em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o
1.235.340/SC,
entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena
aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do
da reprimenda fixada -
quantum
Tema 1.068.
Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de
cumprimento imediato da pena imposta.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO
JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO.
I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
ART. 492,

(PACOTE
ANTICRIME).
LEI
N.
13.964/2019
APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF.
TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA
PENA. IRRELEVÂNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das
decisões que afastam a aplicação do
I, e, do
art. 492,
Código de Processo Penal, por violação da Súmula
Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal
Documento eletrônico VDA56050750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:36
Código de Controle do Documento: 95a313b2-3ca8-46cb-ace5-dfb73ee1d5ec

afastamento
configura
controle
difuso
de
constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão
pleno ou do órgão especial.
2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF,
aplicando a execução imediata da pena imposta pelo
Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do RE n.
(Tema
1.235.340/SC
1.068 da Repercussão Geral), finalizado em
o
12/9/2024,
STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492
do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a
execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri,
firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza
a imediata execução da pena, independentemente do total
da pena aplicada.
4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da
recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão
de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-
se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo
Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
788.126/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de
)
27/9/2024.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56050750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:36
Código de Controle do Documento: 95a313b2-3ca8-46cb-ace5-dfb73ee1d5ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.010 / SP
Número Registro: 2026/0076935-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02004062520248060302 2004062520248060302 23589788620258260000 30048819520128260309
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 3e24174b-8a67-4ed6-846e-5e43ec91efce

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 3e24174b-8a67-4ed6-846e-5e43ec91efce